Tribunal: STF
Processo: MS 38495
Classe: MS
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
Ementa: Direito administrativo e constitucional. Agravo interno em mandado de segurança. Instauração de PAD contra magistrado pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ). Ato que saneou os vícios alegados pelo impetrante. Fundamentação adequada para determinar o afastamento da magistratura.



    1.  Agravo interno interposto contra decisão que denegou a segurança. Mandado de segurança impetrado contra acórdão do CNJ que determinou a instauração de Processo Administrativo Disciplinar para apurar indícios de violação aos deveres funcionais da imparcialidade, serenidade, exatidão, prudência e cautela pelo impetrante.



    2. Como regra geral, o controle dos atos do Conselho por esta Corte somente se justifica nas hipóteses de (i) inobservância do devido processo legal; (ii) exorbitância das competências do Conselho e (iii) injuridicidade ou manifesta irrazoabilidade do ato impugnado. 



    3.  Não se observa injuridicidade ou manifesta irrazoabilidade na decisão do CNJ. O suposto ato coator saneou os vícios alegados pelo agravante e apresentou fundamentação adequada para seu afastamento da magistratura.



    4.  Agravo interno a que se nega provimento.